Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. AFIRMADA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DESCABIMENTO. TEMA 793, STF.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Evidenciado que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a defesa processual suscitada pelo apelante, há o vício de omissão que ser sanado.
3. No julgamento do RE 855.178/SE, o excelso STF firmou tese no sentido de que “apenas as demandas que envolvem o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal” (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793).
4. Embargos de declaração acolhidos. Mantido inalterado o resultado do julgamento da apelação.